Tribunal: STF
Processo: HC 208699
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Sergio Souza Boccaletti, em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 682.069/PR assim ementado (e.Doc. 16): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL. NECESSIDADE. RESGUARDAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS E RECURSOS NO EXTERIOR. ADEQUAÇÃO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS TRANSNACIONAL. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - As medidas cautelares pessoais diversas da prisão exigem a presença dos seguintes requisitos, elencados no art. 282, I e II, do CPP: a) necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de novas infrações penais; b) e adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado. 



    III - No presente mandamus, impugna-se medida cautelar de proibição de saída do território nacional imposta com fundamento na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e de evitar a prática de novas infrações penais. 



    IV - O agravante foi condenado na AP 5023952-90.2018.4.04.7000 pelo cometimento de crimes de lavagem de capitais internacional praticados mediante a utilização de contas bancárias e recursos no exterior para dissimular o pagamento de vantagens ilícitas a agentes públicos da Petrobras. As instâncias ordinárias destacaram que o recorrente possui contas bancárias, recursos financeiros e vínculos familiares e profissionais no exterior. 



    V - Este Superior Tribunal de Justiça, apreciando prisões preventivas relacionadas à Operação Lava Jato, vem entendendo que a disponibilidade de recursos no exterior, associada a vínculos profissionais e familiares no estrangeiro e à possível prática de crimes transnacionais e de modus operandi sofisticado, constitui fundamento para a imposição de prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, também constituirá fundamento para a aplicação da medida mais branda de proibição de ausentar-se do país, especialmente quando não se vislumbra haver medida menos invasiva que seja igualmente adequada para o resguardo da efetividade da jurisdição penal. 



    VI - A medida é adequada à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, porquanto, na espécie, o recorrente, agente que possui vínculos no exterior, foi condenado em primeiro grau por crimes de lavagem de capitais internacional que teriam sido perpetrados mediante o emprego de um procedimento complexo e sofisticado para a dissimulação do pagamento dos valores ilícitos. 



    VII - Demonstrado o risco à aplicação da lei penal pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do entendimento firmado no acórdão que apreciou o habeas corpus na origem demandaria revolvimento do material fático-probatório colhido na ação penal, procedimento incompatível com os limites da atividade cognitiva no habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Em suas razões, a defesa técnica narra que: (i) ao proferir sentença condenatória em desfavor do paciente, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná/PR “assinalou que o Paciente não poderia recorrer em liberdade em razão da vigência da medida cautelar de proibição de sair do país”; (ii) o pedido de revogação da medida cautelar não foi apreciado pelo juízo sentenciante, pois recebera o recurso de apelação em seu duplo efeito, o qual não impediria o cumprimento da medida cautelar; (iii) sobre o ponto, impetrou habeas corpus, o qual restou denegado pelo TRF da 4ª Região, culminando, assim, com a impetração do writ perante o STJ; (iv) o ato coator é o acórdão do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo paciente, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu da impetração.



    Sustenta, desse modo, a desnecessidade da manutenção da imposição da medida cautelar consistente na proibição de realizar viagens internacionais, porque amparada no “hipotético e infundado exame prospectivo de que ele poderia utilizar valores em supostas contas secretas no exterior para fugir da aplicação da lei penal”, sem a observância dos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal. Afirma que ao dar integral cumprimento da medida cautelar consistente na discriminação de todas as contas no exterior, “descabe falar em disponibilidade de recursos financeiros no exterior”.



    Articula, ademais, que teve todos os ativos bloqueados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e que serviram ao cumprimento da fiança de R$ 23 milhões de reais.



    Defende a ausência de contemporaneidade, pois a incoativa descreve fatos penalmente puníveis ocorridos há sete anos e que no curso da instrução não recaíram suspeitas de que o paciente pretende se furtar da aplicação da lei penal.



    Por fim, requer medida liminar e ao final a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente